Tribunal: TJBA
Processo: 8069815-59.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8069815-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLAUDIA DANTAS DA SILVA e outros Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PENSIONISTA DE PROFESSORA ESTADUAL. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC – AOS PROVENTOS. NATUREZA GENÉRICA DA VERBA. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. O cerne da controvérsia reside na análise do direito da impetrante, pensionista de professora do magistério estadual, à incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), instituída pela Lei Estadual n.º 8.261/2002, com base na alegação de seu caráter genérico. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260 (Tema 139), sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, consolidou o entendimento de que os servidores que ingressaram no serviço público antes da promulgação das Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e n.º 41/2003, e que se aposentaram após a vigência da EC n.º 41/2003, detêm o direito à paridade e à integralidade remuneratória, desde que preenchidos os requisitos das regras de transição estabelecidas nos arts. 2º e 3º da EC n.º 47/2005. Uma vez reconhecido o caráter genérico da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, evidencia-se o direito líquido e certo da impetrante à sua incorporação, conforme jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8069815-59.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante CLAUDIA DANTAS DA SILVA, representada por sua curadora CLEIDE MAGALY DA SILVA, e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)